Tribunal: TJMT
Processo: 1037447-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037447-69.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADAO MANOEL DA SILVA - CPF: 966.821.591-53 (AGRAVANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório do DPVAT, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, dispõe no artigo 5.o, § 5.o a necessidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, cujo escopo é fixar o pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Considerando a incapacidade parcial incompleta constatada pelo perito judicial, bem como o percentual aplicado às duas lesões do Agravante pela Tabela da SUSEP, dessume-se que a verba indenizatória devida pela Seguradora é R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), ao invés de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como pretende o Segurado.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1037447-69.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Adão Manoel da Silva
em virtude da decisão que acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
para determinar que os honorários recursais fixados (3% sobre o valor da causa) na decisão de ID. 63605967 sejam pagos pelo Segurado, com as benesses do art. 98, § 3.o da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Agravante alega que os parâmetros da Tabela da SUSEP não foram aplicados de fora correta.

Sustenta que sofreu lesão na coluna cervical, comprometimento de 75% (setenta e cinco por cento) e, na estrutura neurológica, com comprometimento de 25%. Logo, tem direito à indenização securitária de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID. 77428996.

Cuiabá, 17 de março de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021